Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702337-76.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ROSA DE CARVALHO, ANALIA MARIA DE JESUS, MARIA DE FATIMA DE JESUS, ROMEUSON FRANCISCO DO REGO, NAZINHA ROSA DE JESUS MENEZ, ESPOLIO DE MARIA ROSA DE JESUS DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 32139158, esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos apelos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007